Tribunal: TJBA
Processo: 8092731-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8092731-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s):
ALEXANDRE FIDALGO

EMBARGADO: JULIA DOS SANTOS LOPES

Advogado(s):
IVANA DULCE FRANCA RIOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE, REFINANCIAMENTO E NOVA CONTRATAÇÃO. NÃO SOLICITADOS. DEPÓSITOS DOS VALORES LANÇADOS NA CONTA-CORRENTE DA PARTE AUTORA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
VÍCIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8092731-60.2020.8.05.0001, em que
é

EMBARGANTE
o
BANCO SAFRA S A
e

embarga
da
JULIA DOS SANTOS LOPES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER

o recurso
da parte ré,

nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça